Tribunal: TJSP
Processo: 1034759-75.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INSERIDO NA SERASA LIMPA NOME E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Dívida prescrita constante da plataforma "Serasa Limpa Nome" – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos – Pretensão do autor de condenação da ré na obrigação de fazer de excluir as dívidas prescritas da plataforma SERASA LIMPA NOME e ao pagamento de indenização por danos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INSERIDO NA SERASA LIMPA NOME E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Dívida prescrita constante da plataforma "Serasa Limpa Nome" – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos – Pretensão do autor de condenação da ré na obrigação de fazer de excluir as dívidas prescritas da plataforma SERASA LIMPA NOME e ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 10.000,00. INADMISSIBILIDADE: O Juízo acolheu o pedido do autor de declaração de inexigibilidade dos débitos e não houve recurso contra este capítulo da r. sentença pela ré. A dívida não foi contestada pelo autor, que apenas relatou que ela está prescrita, uma vez que vencida em 31.12.2014 e 16.4.2015 - Prescrição verificada nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I do Código Civil – A prescrição resulta na perda do exercício do direito de ação, entretanto isso não significa que a dívida não possa mais ser cobrada extrajudicialmente no âmbito administrativo. A prescrição extingue a ação como sinônimo de pretensão deduzida em Juízo, mas não o direito. Processo que não é julgado improcedente, porque a ré não recorreu e eventual modificação da r. sentença resultaria em "reformatio in pejus" para o apelante. Dessa forma, deve ser mantida a r. sentença.

ÔNUS SUCUMBENCIAIS – Sentença que reconheceu a sucumbência recíproca – Pretensão do autor de que a ré arque integralmente com o pagamento das verbas sucumbenciais. INADMISSIBILIDADE: Os pedidos do autor foram atendidos em parte, o que mostra a sucumbência recíproca (art. 86, "caput", do CPC). Sentença mantida.

RECURSO DESROVIDO.